Tribunal: TJMT
Processo: 0000605-23.2020.8.11.0014
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000605-23.2020.8.11.0014
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[LUIZ RICKELME DA SILVA AGUIAR - CPF: 061.245.951-92 (APELANTE), LIVIA CAROLINE DOS SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.699.539-73 (ADVOGADO), UELITON DOS SANTOS REIS - CPF: 042.370.851-12 (APELANTE), VANDERLEI CAMARGO DOS SANTOS - CPF: 015.879.531-88 (APELANTE), WALISON VINICIUS CARVALHO SANTOS - CPF: 061.593.321-12 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOAO BATISTA DE OLIVEIRA - CPF: 149.986.379-91 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR E, NO MÉRITO, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTOS QUALIFICADOS – RECURSO DA DEFESA –
PRELIMINAR
:
1) INÉPCIA DA DENÚNCIA
– REJEIÇÃO – REQUISITOS PREENCHIDOS –
SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA – TESE ESVAÍDA

- PRECLUSÃO –

PRELIMINAR REJEITADA
–
MÉRITO
: 2) PRIMEIRO DELITO – PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE TENTATIVA
– IMPROCEDÊNCIA –
DESNECESSIDADE DE POSSE MANSA E PACÍFICA DA
RES ALIENA
– MOMENTO CONSUMATIVO CARACTERIZADO PELA INVERSÃO DA POSSE
– 3) SEGUNDO DELITO – ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA –
AUSÊNCIA DE DOLO E

FURTO DE USO – NÃO ACOLHIMENTO – TESE VAZIA - FALTA DE PROVA DA ALEGADA INTENÇÃO DE DEVOLVER O VEÍCULO FURTADO –
ANIMUS FURANDI
EVIDENCIADO – CONDENAÇÃO MANTIDA –
4) EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO CONCURSO DE PESSOAS –
IMPOSSIBILIDADE – DEPOIMENTOS JUDICIAIS
–
VÍTIMA E POLICIAIS MILITARES RESPONSÁVEIS PELO FLAGRANTE
–
APELANTES FLAGRADOS PRATICANDO EM CONJUNTO OS CRIMES PATRIMONIAIS -

PROVAS SUFICIENTES
– PRELIMINAR REJEITADA
E, NO MÉRITO,

RECURSO DESPROVIDO, EM PARCIAL SINTONIA
COM O PARECER DA D. PGJ

1 – Não há se falar em
inépcia da denúncia se os dois fatos criminosos foram descritos de modo compreensível e os delitos classificados corretamente, possibilitando o exercício da ampla defesa e do contraditório ao longo de toda a instrução criminal. Ademais, nos termos do
entendimento do STJ, com o qual faz coro este e. TJMT,
“(...) a superveniência de sentença condenatória torna a pretensão de reconhecimento de inépcia da denúncia superada
. (...)” (AgRg no AREsp 1760203/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 30/03/2021, DJe 06/04/2021).

2 – O crime de furto
consuma-se com a inversão da posse do bem, ainda que haja imediata contenção dos agentes, e recuperação da
res furtiva
, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada da coisa.
In casu
, os apelantes lograram carregar um caminhão com insumos agrícolas (inversão da posse) e foram interceptados pela polícia após a prática de todos os atos executórios, já com o veículo carregado com fertilizantes, e após a vítima ter percebido o crime e acionado a polícia.
Assim, se os agentes obtiveram a posse do bem, mesmo que por curto espaço de tempo, e ainda, causaram prejuízos à vítima que precisou, posteriormente, retirar toda a carga do caminhão, com perda de parte dos fertilizantes, não há que se falar em desclassificação para a modalidade tentada.

3 –
São dois os requisitos do
furto
de
uso
: o objetivo de fazer
uso
momentâneo da coisa; a
devolução
voluntária da
res furtiva
em sua integralidade - Na esteira do posicionamento jurisprudencial e doutrinário, o ônus da prova a respeito do
“animus restituendi”
é de quem o alega. Deve ser afastada a alegativa de atipicidade da conduta se, nos autos, inexistem elementos demonstrando que a intenção dos apelantes era, apenas, de se apoderarem temporariamente de um trator, mormente considerando que, na hipótese, a cessação da atividade criminosa apenas ocorreu pela eficaz intervenção da Polícia.

4 – Inviável o afastamento da qualificadora do concurso de pessoas, comprovada a pluralidade de agentes nos dois eventos criminosos, por meio de declarações judicializadas, principalmente, pelos depoimentos dos policiais militares que atenderam a ocorrência e flagraram os apelantes na posse dos objetos furtados.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
, interposto a tempo e modo por
LUIZ RICKELME DA SILVA AGUIAR, UELITON DOS SANTOS REIS, VANDERLEI CAMARGO DOS SANTOS
e
WALISON VINICIUS CARVALHO SANTOS
, contra a sentença proferida pelo
MM. Juiz da
2a Vara Criminal da Comarca de Poxoréo-MT
., (Id.
199646739)
, em que foram condenados, igualmente, à pena de
8 anos e 10 meses
de
reclusão
, em regime inicial
fechado
, e pagamento de
106 dias-multa
, além
de
indenização no valor de R$12.000,00
, pela prática
dois crimes de furtos qualificados pelo concurso de agentes e praticados durante o período noturno
(art. 155, §1o e §4o, inc. IV, c/c art. 69, CP).

Em suas
razões
recursais
(Id.
202910650
), a Defesa suscita: 1) a
inépcia da denúncia
, sob a alegação que não houve pormenorização das condutas de cada um dos recorrentes, nos termos do que é exigido no art. 41 do CPP, 2
)
quanto ao
delito 1 (Furto de insumos)
, a
desclassificação
para a modalidade tentada, asseverando que os apelantes não finalizaram os atos executórios e não tiveram posse tranquila da
res furtivae
;
3)
em relação ao
delito 2 (Furto de um trator)
, a
absolvição
por

insuficiência probatória e por falta de dolo. Alega que, na verdade, os apelantes não tinham intenção de assenhorar-se do veículo, mas apenas utilizá-lo
para rebocar o caminhão carregado de fertilizantes furtados
;
4)
o
afastamento da qualificadora
do concurso de pessoas, por ausência de prova da unidade de desígnios entre os agentes.

As
contrarrazões
ministeriais são pelo
parcial provimento
do apelo apenas para que, quanto ao
delito 1
, seja reconhecida a modalidade tentada (Id.
205730676
);
igualmente
em parecer, a d. PGJ, conforme sumário abaixo transcrito (Id.
211236695
):

“APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. PLEITO EM COMUM DE TODOS OS APELANTES. 1. DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE FURTO QUALIFICADO CONSUMADO PARA TENTADO QUANTO AO PRIMEIRO FATO. ADMISSIBILIDADE. RES FURTIVA SEQUER DEIXOU O LOCAL. TEORIA DO ABLATIO REI. 2. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE DOLO DE APOSSAMENTO DEFINITIVO. FURTO DE USO. INADMISSIBILIDADE. NÃO HÁ ELEMENTOS QUE APONTEM PARA A AUSÊNCIA DE INTENÇÃO DE APOSSAMENTO DEFINITIVO POR PARTE DOS ACUSADOS. IMPOSSIBILIDADE DE CARACTERIZAÇÃO DE FURTO DE USO. 3. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NECESSÁRIA A INDIVIDUALIZAÇÃO DAS CONDUTAS DOS ACUSADOS. NÃO ACOLHIMENTO. ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL DE QUE, APÓS A PROLAÇÃO DA SENTENÇA, NÃO É CABÍVEL A ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA INICIAL ACUSATÓRIA. 4. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO CONCURSO DE PESSOAS. IMPOSSIBILIDADE. QUALIFICADORA PREVISTA NO ART. 155, § 4o, INCISO IV, DO CP ADEQUADAMENTE DEMONSTRADA. PELO PARCIAL PROVIMENTO DO APELO DEFENSIVO. ”

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, datado e assinado digitalmente.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR:
INÉPCIA DA DENÚNCIA

Egrégia Câmara:

A Defesa suscita a inépcia da denúncia, alegando que o
Parquet
não descreveu todos os fatos criminosos e suas circunstâncias, bem como que não foram individualizadas as condutas de cada um dos apelantes na ação delitiva, tal como determina o art. 41 do CPP.

Analiso a tese, como preliminar de nulidade.

Sobre ela, não tenho dúvidas da sua
preclusão e extemporaneidade, pois, os fatos descritos na exordial já foram debatidos sob o crivo do contraditório, e uma vez proferida a sentença condenatória, é contra ela que deverá se voltar o inconformismo defensivo.

Coaduno, pois, do entendimento do STJ, de que
“(...) após a prolação da sentença condenatória que considerou apta a denúncia, resta superada a tese de ausência de justa causa por inépcia da exordial acusatória. (...)”
(AgRg no REsp 1797503/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 11/05/2021, DJe 14/05/2021).

Na mesma direção:

(...) Nos termos da jurisprudência deste Sodalício, a prolação da sentença condenatória torna inócua qualquer discussão acerca da viabilidade da denúncia, tendo em vista que o contraditório e a ampla defesa foram plenamente exercidos durante a instrução processual.
(...)” (STJ. AgRg no AREsp 1562777/ES. Órgão Julgador: Quinta Turma. Relator: Ministro Jorge Mussi. Data do Julgamento: 04/02/2020. Data da Publicação/Fonte: DJe 13/02/2020).

Perfilhando do entendimento do STJ sobre a matéria, este TJMT já decidiu:

“
A alegação de inépcia da denúncia deve ser deduzida
antes

da prolação do édito condenatório,
sob pena de
preclusão
, uma vez que a superveniência da sentença torna a matéria superada
(...). (N.U 1002341-67.2022.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Vice-Presidência, Julgado em 07/02/2024, Publicado no DJE 09/02/2024).

Ainda que assim não fosse e visitando a temática, vejo que o argumento apresentado pela Defesa não tem nenhum amparo porque, a denúncia, narrou com clareza os dois fatos criminosos e suas circunstâncias, descreveu que o quarteto foi flagrado com um caminhão carregado de insumos pertencentes a Empresa
Cargill
Agrícola S.A
(Fato 1) e atolado na estrada, e que estavam tentando rebocá-lo com um trator que haviam subtraído da vítima
João Batista (
(Fato 2), proprietária da Fazenda Pinhão, arrendada pela empresa.

Mesmo sucintamente, os crimes foram narrados de forma bastante compreensível, possibilitando o exercício da ampla defesa e do contraditório; a individualização exata da conduta de cada um, seria matéria de prova a ser examinada e discutida durante a instrução e, obviamente, não constitui requisito de validade do processo

Deste e. TJMT:

“Não se pode ter por inepta a denúncia que descreve fatos penalmente típicos e aponta, mesmo que de forma genérica, as condutas do acusado, o resultado, a subsunção, o nexo causal (teorias causalista e finalista) e o nexo de imputação (teorias funcionalista e constitucionalista), oferecendo condições para o pleno exercício do direito de defesa. (...).”

(N.U 0000896-62.2016.8.11.0111, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 25/03/2024, Publicado no DJE 27/03/2024)

Portanto, considerando a sentença condenatória prolatada após regular instrução processual, em que foram respeitadas as diretrizes dos princípios do contraditório e da ampla defesa, e frisa-se, na qual os apelantes não encontraram dificuldade em se defender,
rejeito
esta preliminar.

É como voto.

VOTO - MÉRITO

Egrégia Câmara:

Infere-se da denúncia que, na madrugada do dia 22/04/2020, no imóvel rural denominado “Fazenda Pinhão”, localizado na zona rural de Poxoréu/MT,
Luiz Rickelme da Silva Aguiar, Ueliton dos Santos Reis, Vanderlei Camargo dos Santos e Walison Vinicius Carvalho Santos
,

agindo em conluio e mediante unidade de desígnios,
subtraíram cerca de
40 toneladas de fertilizantes agrícolas, pertencentes à empresa
Cargill Agrícola S.A
(Fato 1).

Conforme narrado na exordial acusatória, o grupo carregou um caminhão com os insumos, no entanto, o veículo acabou atolando ali mesmo na fazenda.

Visando continuar com a empreitada, os apelantes subtraíram um trator modelo CBT, pertencente à vítima João
Batista de Oliveira
(que faleceu no ano seguinte, em 2021) e, então, utilizou-o para
rebocar o caminhão (Fato 2).

A ação foi percebida por
João Batista
que acordou com o barulho do trator e, rapidamente, acionou o filho que, por sua vez, buscou ajuda da polícia.

Uma guarnição foi até o local e encontrou na porteira da fazenda.

Todos foram presos em flagrante e, tanto na fase extrajudicial como em juízo, optaram pelo direito ao silêncio.

Foram ouvidas as testemunhas
Pedro Fernandes de Oliveira
Júnior (responsável por cuidar da área arrendada para a empresa Cargill), e
Benedito Moura de Barros
(um dos policiais responsáveis pela prisão do grupo).

Ultimada a instrução criminal, o Juiz
a quo
condenou os apelantes pela prática das condutas descritas no art. 155, §1o e §4o, inc.
IV (Fato 1) e art. 155, §1o e §4o, inc. IV c/c art.61, inc.
II, alíneas “b” e “h” (Fato 2), do CP.

Em suma, a Defesa almeja, em relação ao
Fato 1
,

a
desclassificação
da conduta para a modalidade tentada, alegando
que o quarteto não finalizou os atos executórios e não teve posse tranquila da
res furtivae
.

Faz alusão ao relato judicial da testemunha
Benedito Moura de Barros
(Sargento da Polícia Militar), o qual declarou ter encontrado os apelantes na porteira e sem os fertilizantes, pois o caminhão utilizado para a subtração havia atolado.

Além disso, aduz que os apelantes foram, de pronto, abordados e detidos em flagrante pela Polícia Militar.

C.v.
, não comungo do mesmo entendimento, e a meu ver, a prova dos autos não deixa dúvidas de que houve a efetiva consumação do furto.

Em sede policial, o proprietário da fazenda, Sr.
João Batista de Oliveira
(Id. 199646239, p. 29-30), disse que suas terras estavam arrendadas para a empresa
Cargill
, e que, naquela noite, acordou por volta das
2h
da madrugada com o barulho do motor de um trator.

Imediatamente, ficou desconfiado e, então, ligou para seu filho
Reci de Oliveira
para avisá-lo sobre a possível ocorrência de algum crime.

Reci,
por sua vez, foi pessoalmente até o Posto da Polícia Rodoviária Estadual, e também alertou os responsáveis pelo plantio da
Cargill
.

Corroborando com os relatos de
João Batista
, o Sargento da Polícia Militar
Benedito Moura de Barros,
ouvido na fase policial e também em juízo, afirmou, em suma, que naquela madrugada, foi até a fazenda Pinhão com o colega PM
Adauto Francisco Silva Nascimento
(ouvido apenas na fase extrajudicial - Id. 199646239, p. 15-16), e que ao chegar na porteira deparou-se com 3 apelantes dentro de um veículo branco (
Golf
) e um deles pilotando uma moto.

Disse que, em seguida, flagrou o caminhão (carregado com os insumos) conectado ao trator (que estava
o motor funcionando
- BO de Id. Id 199646239, p. 26-28) para ser rebocado e mais adiante, constatou não só o furto dos insumos, como também viu vários fertilizantes
espalhados no chão
, em evidente prejuízo ao proprietário.

Também em juízo, a testemunha
Pedro Fernandes
ratificou as declarações prestadas na em sede policial, e disse que era responsável pelo plantio da área e que os fertilizantes pertenciam a empresa
Cargill
.

Narrou que

que não viu o momento do crime porque foi praticado durante a madrugada, mas que, na manhã no dia seguinte, foi até a fazenda e viu o caminhão, os insumos e o trator que estava sendo utilizado para o reboque (Vide fotos de Id. 199646240).

Questionado, disse que havia aproximadamente 40 toneladas (40
bags
) de fertilizantes que seriam usados naquela mesma semana e, por isso, todos estavam em “campo aberto” (há uns 600mts ou 1km no máximo da sede, onde residia o sr. João Batista).

Explanou, também, que na época cada bag custava pouco mais de R$ 2.500,00 e que o grupo criminoso cortou pelo menos umas 37bags.

Disse que os apelantes usaram baldes para pegar os insumos das bags (a granel) e colocá-los na carroceria do caminhão e que o que o não foi subtraído (porque o caminhão não tinha capacidade para todo aquele fertilizante) acabou sendo desperdiçado pelos apelantes no chão, acarretando a perda de qualidade e de volume do produto.

Sobre os prejuízos,
Pedro Fernandes
explicou que aproximadamente 10% das
bags
ficou pelo chão e que a
Cargill
teve que comprar novo adubo para concluir as atividades.

Da mesma forma, João Batista, quando ouvido em sede policial, relatou que na havia cerca de 40 toneladas de adubo, acondicionadas em “bags”, mas que, com o furto
algumas ficaram intactas e o restante
foi rasgado “e o adubo colocado na carret
a
”.

Por fim, do testemunho judicial de
Pedro Fernandes
, deve ser enfatizado o seguinte:
“(...) nós jogamos toda a carga no chão (...) porque senão o produto iria para a polícia (...) fiquei até tarde da noite, nós tiramos o produto (...) todo o produto do caminhão (...)”
.

Essa relevante informação foi cuidadosamente anotada na sentença,
ipsis litteris
:
“(...) quanto aos insumos agrícolas, também verifica-se, do cotejo probatório, que houve, efetivamente, a reversão da posse da coisa em favor dos acusados, porquanto o caminhão que seria utilizado para a fuga
foi efetivamente carregado
. Tanto verdade que, como bem relatou a vítima quando ouvida, o produtor rural e seus funcionários é que foram os responsáveis por
descarregar
o caminhão após a empreitada criminosa. ”

Nesse cenário, ainda que o caminhão não tenha saído da propriedade, entendo, tal como o sentenciante, que, efetivamente, houve a
inversão da posse dos fertilizantes
, pois os apelantes carregaram quase que a totalidade dos insumos no baú do caminhão e depois, de acordo com
Pedro Fernandes
, toda aquela carga precisou ser retirada pelos funcionários da fazenda, para que o veículo fosse entregue, vazio, para a polícia.

Como é cediço, no Brasil, a jurisprudência adota a teoria da
amotio
, segundo a qual o furto se consuma com a inversão da posse do bem. Nessa perspectiva, não se exige a posse pacífica do bem, não importando se ela durou poucos instantes.

Para uma compreensão ainda mais pertinente, eis os ensinamentos de Cleber Masson:
“Não há necessidade de a coisa ser transportada pelo sujeito para outro lugar, malgrado isto normalmente ocorra. Estará consumado o furto, exemplificativamente, quando uma empregada doméstica esconder joias da patroa em seus pertences pessoais, ou mesmo quando engoli-las, pois houve a inversão da posse dos bens”.

Sobre o tema, assenta a jurisprudência:

(...) Este Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que para consumação do furto, basta o desapossamento da coisa subtraída, o qual se dá com a inversão da posse, não sendo necessário que a res furtiva saia da esfera de vigilância da vítima, e muito menos que o agente tenha posse mansa e pacífica sobre a mesma. (...)” (REsp 1716938/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 19/04/2018, DJe 27/04/2018)

“(...) a consumação do furto ocorre no momento da subtração, com a inversão da posse da res, independentemente, portanto, de ser pacífica e desvigiada da coisa pelo agente. Precedentes” (STF, HC 135674). (...)” (N.U 1005496-49.2021.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/12/2021, Publicado no DJE 11/12/2021).

Enfim,
ficou

comprovado que, ao carregarem todos os fertilizantes no caminhão, os apelantes já haviam invertido a posse dos bens para si, configurando a consumação do delito.

Para que o furto fosse considerado tentado, seria necessário que os apelantes tivessem sido flagrados durante os atos executórios — isto é, desde a entrada na fazenda (no início da noite de 21/04/2020) até a conclusão do carregamento dos fertilizantes (madrugada de 22/04/2020).

Evidentemente que, após a conclusão desses atos e com os fertilizantes dentro do caminhão, o furto já estava consumado, independentemente de o veículo ter ou não atolado, pois, naquele momento, todo o material subtraído já estava sob o domínio dos apelantes.

O fato de a carga não ter saído da propriedade não implica na tentativa, dado que a consumação do furto, como diz a jurisprudência, ocorre com a simples inversão da posse, independentemente de a retirada do local ter sido bem-sucedida.

A corroborar ainda mais a consumação do crime, verificou-se o prejuízo concreto sofrido pela vítima, no valor de aproximadamente R$ 12.000,00, representando 10% dos fertilizantes que foram danificados e não puderam ser utilizados.

Esse dano material reforça a concretização do delito, deixando claro que não se trata de uma modalidade tentada, mas sim consumada.

Nesse contexto, impossível o reconhecimento do crime na modalidade tentada.

Mantenho, pois, incólume a condenação os apelantes pela prática do crime de Furto Qualificado (art. 155, §1o e §4o, inc. IV), na sua forma consumada.

No que concerne ao
Fato 2
,
a Defesa requer a
absolvição
dos apelantes em razão da
atipicidade da conduta
, ao argumento de que não tinham intenção de apoderar-se definitivamente do trator, tendo, desse modo, praticado apenas “furto de uso”.

As alegativas não me convencem.

Para o reconhecimento da atipicidade da conduta por furto de uso é imprescindível o preenchimento de dois requisitos: (i) a ausência da vontade de assenhoreamento definitivo do bem subtraído (requisito subjetivo); e (ii) a devolução espontânea, imediata e íntegra do bem após breve espaço de tempo (requisito objetivo).

No caso, porém, a
s circunstâncias fáticas não me permitem concluir pela ausência de ânimo de assenhoramento definitivo.

Segundo as testemunhas, o trator foi encontrado em local distante daquele de onde foi subtraído (galpão próximo à sede da fazenda) e pelo que vejo, a Defesa não fez nenhuma prova demonstrando que a intenção dos apelantes era a de apenas usar o trator e na sequência, devolvê-lo à vítima.

Também é fundamental, para o reconhecimento do furto de uso, que
a restituição do bem se dê
antes
do descobrimento da subtração pela vítima
, o que não é o caso dos autos, porquanto a vítima narrou que ouviu barulhos, presenciou a ocorrência do crime e acionou a autoridade policial.

Não bastasse, evidente que os apelantes foram surpreendidos na posse do trator em razão da intervenção policial, não existindo, portanto, devolução voluntária, motivo que também frustra qualquer certeza de que o grupo pretendia devolver o veículo à vítima.

Sobre o tema, trago julgado deste TJMT:

“O chamado furto de uso se caracteriza pela ausência de ânimo de permanecer na posse do bem subtraído, que se demonstra com a rápida
,
voluntária
e
integral
restituição da coisa,
antes
que a vítima perceba a subtração do bem
. [...]”. (N.U 1004213-06.2021.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 22/03/2022, Publicado no DJE 25/03/2022). Destaquei

“Para a configuração do denominado furto de uso é necessário que a coisa seja
restituída voluntariamente
pelo acusado, ao local de onde foi retirada, de forma rápida e sem qualquer dano ao bem, portanto, imprescindível a ausência do ânimo de assenhoramento definitivo. (...)”. (N.U 0002764-73.2014.8.11.0005, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 24/06/2020, Publicado no DJE 28/06/2020). Destaquei

Por todo o exposto, não comprovados, no presente caso, os requisitos necessários para o reconhecimento do furto de uso, não merece prosperar a pretensão defensiva de que, em relação ao Fato 2, os apelantes sejam absolvidos por atipicidade da conduta.

Noutro giro, também não deve ser acolhido o pleito de
exclusão da majorante do concurso de pessoas
, pois, conforme fundamentado acima, ficou cabalmente comprovada a participação dos quatro agentes criminosos em ambos os crimes, conforme a palavras extrajudiciais de
João Batista de Oliveira
(proprietário da fazenda) e judiciais de
Pedro Fernandes
e dos próprios policiais que atenderam a ocorrência.

Na mesma direção é a orientação desta colenda Câmara Criminal:
“Descabe cogitar no decote da majorante do concurso de pessoas quando devidamente comprovada por meio da
prova oral colhida
de que o delito foi perpetrando por dois indivíduos; para a configuração da referida causa de aumento (...)
. (N.U 0007661-51.2017.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 15/05/2024, Publicado no DJE 16/05/2024)
.

Logo, mantenho a majorante em questão.

Por fim, a título de prequestionamento, restam integrados na fundamentação do voto os artigos constitucionais e infraconstitucionais relacionados às matérias veiculadas nas razões recursais, examinados sempre sob a ótica da melhor doutrina e jurisprudência atualizada (Sobre o tema, vide: N.U 1000536-97.2022.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/02/2023, Publicado no DJE 12/02/2023).

Diante de tais considerações, em
dissonância
parcial com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024